Tribunal: TJPA
Processo: 0812656-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812656-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALBERTO BELTRAME

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 312, CAPUT, SEGUNDA PART C/C. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, §2º, TODOS DO CPB; ARTS 89 E 96, I, C/C 84, § 2º TODOS DA LEI 8.666/93; ART. 2º C/C ART. 1 §1º E ART 2º §4º, II, TODOS DA Lei 12.850/13
E ART. 69 DO CPB – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - MANUTENÇÃO DO PLEITO LIMINAR ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de revogação das medidas cautelares impostas pelo juízo.

2
. Como é cediço, a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de ultima
ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

3
. Noutros termos, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

4
. Pois bem, no caso em si, verifica-se que o paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

5
. Trago novamente à transcrição as medidas cautelares impostas pelo Juízo:
“a) Proibição de acesso ou frequência

à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das

empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição

de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento

domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de

força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período

de 1 (um) ano; e) monitoração eletrônica.”
.

6. Como bem assinalado pela Desembargadora plantonista, o paciente já não ocupa mais o cargo de Secretário de Estado de Saúde, desde 31/07/2020, de modo que não pode se presumir que o mesmo poderá praticar crimes ou, ainda prejudicar a instrução, visto que, como cediço, o direito não se pauta em futurologias.

7.
É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março do ano passado, e o paciente não ocupa mais o cargo de Secretário de Estado de Saúde desde 31/07/2020, não tendo a autoridade coatora a existência de fatos novos que ligassem contemporaneidade nas medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo (Decisão atacada Id. nº 4224695)

8
. Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação cessaria aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. MEDIDA LIMINAR MANTIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
,
MANTENDO-SE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Amanda Borsoi Cantuaria Santos, Ana Beatriz Lacorte Araújo da Mota, Anete Denize Pereira Martins, Roberto Lauria e Rafael Oliveira Araújo
impetraram a presente ordem de
Habeas Corpus
para Revogação de imposição de medidas cautelares com pedido liminar
em favor de

Alberto Beltrame
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA
.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 312, “caput”, segunda parte (peculato), c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 327, §2°, ambos do CP; arts. 89 e 96, I c/c 84, §2°, ambos da Lei nº 8.666/93 (fraude à licitações); art. 2º c/c art. 1°, §1° e art. 2º, §4°, II, todos da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa) em concurso material.

Asseveram que, ao oferecer a denúncia, o RMP representou pela prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados. O juízo
a quo
indeferiu esse pleito, aplicando, contudo, cinco medidas cautelares diversas da prisão insertas no art. 319, do CPP:
“a) Proibição de acesso ou frequência

à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das

empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição

de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento

domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de

força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período

de 1 (um) ano; e) monitoração eletrônica.”
.

Declinam que
“merecem as referidas cautelares serem, em sua integralidade, revogadas por esta E. Corte de Justiça, para que não se persista, tamanha violação ao direito ambulatorial do paciente, que atualmente, por residir na comarca de Porte Alegre–RS, ao persistir essa decisão obtusa, se encontraria impedido de manter contato pessoal com sua defesa técnica nesse Estado, bem como, de participar dos próprios atos processuais desta demanda que tramita perante a Vara de Combate ao Crime Organizado da comarca de Belém, limitando-se assim o pleno exercício de sua ampla defesa, o que data máxima vênia, não merece subsistir.”
.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexiste fundamentação idônea na decisão que aplicou as cinco medidas cautelares diversas ao receber a denúncia, violando-se o art. 315, do CPP, não havendo, ademais, prova da necessidade, da adequação e da contemporaneidade,
eis que o fato criminoso teria ocorrido em março de 2020 e a decretação

das medidas combatidas somente em 14/12/2020, não estando mais o paciente no cargo público

de Secretário de Saúde do Estado do Pará desde 31/07/2020.

Sustentam, ao cabo, que houve
violação ao art. 312, §2º, do CPP
.

Por tais razões, requerem
liminar
para que sejam revogadas as medidas cautelares ora combatidas. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a relatora
plantonista, à época, Desa. Maria de Nazaré Gouveia, deferido o pleito liminar (Id. nº
4225104) no sentido de revogar as cautelares impostas ao paciente na decisão atacada.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Faria, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito (Id. nº 4283232)

Prevenção por mim acatada e informações requisitadas no id. nº 4291241.

Informações prestadas no Id. nº 4359505.

Parecer Ministerial no sentido de conhecimento e concessão da ordem Id. nº 4372330.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Suscitam os impetrantes a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando pela revogação da fixação das medidas cautelares impostas pelo juízo a quo.

Como é cediço, a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de ultima
ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

Noutros termos, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

O art. 282, I e II do CPP assim dispõe:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Pois bem, no caso em si, verifica-se que o paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

Trago novamente à transcrição as medidas cautelares impostas pelo Juízo:
“a) Proibição de acesso ou frequência

à sede da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Pará e de qualquer estabelecimento das

empresas investigadas ou envolvidas, ainda que indiretamente, nas investigações; b) Proibição

de ausentar-se da Comarca onde reside, salva autorização deste juízo; c) Recolhimento

domiciliar no período noturno, entre 20h00min. e 06h00min do dia seguinte nos dias de folga, como sábado, domingo e feriados, salvo em razão da necessidade de trabalho ou outro motivo de

força maior, devidamente comprovado; d) Suspensão do exercício de função pública pelo período

de 1 (um) ano; e) monitoração eletrônica.”
.

Como bem assinalado pela Desembargadora plantonista, o paciente já não ocupa mais o cargo de Secretário de Estado de Saúde, desde 31/07/2020, de modo que não pode se presumir que o mesmo poderá praticar crimes ou, ainda prejudicar a instrução, visto que, como cediço, o direito não se pauta em futurologias.

É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março do ano passado, e o paciente não ocupa mais o cargo de Secretário de Estado de Saúde desde 31/07/2020, não tendo a autoridade coatora a existência de fatos novos que ligassem contemporaneidade nas medidas restritivas impostas somente em 14/12/2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo (Decisão atacada Id. nº 4224695)

Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação cessaria aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados,
CONHEÇO
a presente ordem e a
CONCEDO A PRESENTE ORDEM,
mantendo-se a liminar outrora concedida em sede de plantão judiciário
.

Cumpra-se.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 22/02/2021